Tribunal: TJSP
Processo: 1116301-77.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Penhora de conta conjunta – Regularidade da constrição – Precedentes do STJ – Ausência de comprovação de que o valor bloqueado pertencia exclusivamente aos embargantes, ônus que não se desincumbiram – Artigo 373, I do CPC - Penhora de valores mantida – Sentença reformada – Readequação das verbas sucumbenciais - Recurso provido.